Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GWG - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora